Tribunal: TJBA
Processo: 0529027-26.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0529027-26.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SIVALDO REIS FILHO e outros (2)

Advogado(s)
:
MARILIA FERNANDA CARNEIRO DA SILVA ALMEIDA, FELIPE DA COSTA E ALMEIDA, MARINA NABUCO ARAUJO DE OLIVEIRA, MAURICIO COSTA FERNANDES DA CUNHA

APELADO: ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DO SERVICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS URBANOS DE SALVADOR -INTEGRA e outros (2)

Advogado(s)
:
MAURICIO COSTA FERNANDES DA CUNHA, MARINA NABUCO ARAUJO DE OLIVEIRA, FELIPE DA COSTA E ALMEIDA, MARILIA FERNANDA CARNEIRO DA SILVA ALMEIDA, RENATO DINIZ DA SILVA NETO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DOS VALORES FIXADOS EM SENTENÇA. JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. LUCROS CESSANTES CONFIGURADOS. LIMITAÇÃO AO PEDIDO FORMULADO EM INICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RENDA MENSAL. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO EM SENTENÇA. RECURSO DA PARTE RÉ IMPROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
0529027-26.2018.8.05.0001
, tendo como Apelantes simultâneos
SIVALDO REIS FILHO
e
ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DO SERVICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS URBANOS DE SALVADOR -INTEGRA e OTIMA TRANSPORTES DE SALVADOR SPE S/A.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à maioria, em
CONHECER dos recursos e NEGAR
provimento à Apelação interposta pelas rés e DAR PARCIAL PROVIMENTO à Apelação interposta pela parte autora, nos termos do Voto do Relator designado
.

Sala das sessões, na data registrada no sistema de processa eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

Relator Designado